Tribunal: TJSP
Processo: 1530248-21.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Pleito que visa a redução da pena-base – Impossibilidade – Circunstâncias que revelam personalidade desvirtuada, totalmente voltadas à criminalidade, e periculosidade acentuada – Compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência – Inviabilidade – Reincidência que é circunstância preponderante – Inteligência ao art. 67 do Código Penal –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Pleito que visa a redução da pena-base – Impossibilidade – Circunstâncias que revelam personalidade desvirtuada, totalmente voltadas à criminalidade, e periculosidade acentuada – Compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência – Inviabilidade – Reincidência que é circunstância preponderante – Inteligência ao art. 67 do Código Penal – Recidiva, aliás, específica, que possuir maior reprovabilidade – Agravante sobre o crime ter sido praticado em calamidade pública – Art. 61, II, "j", do Código Penal – Afastamento – Inviabilidade – Condição objetiva – Maior culpabilidade – Precedente - Regime fechado único possível - Recurso desprovido.